Tribunal: TJSP
Processo: 1501627-10.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal, por ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, conforme artigo 485, inciso VI, do CPC e Resolução CNJ no 617/2025.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal, por ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, conforme artigo 485, inciso VI, do CPC e Resolução CNJ no 617/2025.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na necessidade de se conceder oportunidade ao exequente para sanar vício na petição inicial, antes da extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada.
III. Razões de Decidir
O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para emenda da inicial quando constatados vícios ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito. A extinção imediata, sem conceder oportunidade para a correção, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
No caso dos autos, a execução foi ajuizada anteriormente à edição da Resolução CNJ no 617/2025, de modo que há a necessidade de se conceder oportunidade ao exequente para suprir o vício antes da extinção do feito, a teor dos artigos 317, 319 e 321 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal sem CPF/CNPJ deve ser precedida de intimação para emenda da petição inicial. O contraditório e a ampla defesa exigem oportunidade de correção de vícios processuais.
Legislação Citada:
CPC, arts. 317, 319, 321, 485, I.
Resolução CNJ no 617/2025.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0500628-84.2014.8.26.0116, Rel. Raul De Felice, j. 27/01/2017.
TJSP, Apelação Cível 1013483-03.2017.8.26.0320, Rel. Marcelo L Theodósio, j. 13/08/2018.
TJSP, Apelação Cível 1017340-19.2016.8.26.0053, Rel. José Maria Câmara Junior, j. 07/03/2017.